Tribunal: TJDFT
Processo: 0720115-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720115-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ISABELA SCARAMBONE LEAL RECORRIDO: ALESSANDRA NOVAIS DE AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO. SENTENÇA QUE RECONHECE O DIREITO DE EXIGIR CONTAS NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. MANUTENÇÃO DA PARTE NO POLO ATIVO. 1. Figurando a autora como titular do direito de exigir contas na sentença da primeira fase do procedimento – preclusa em 28/04/2021 –, e não havendo motivo que ocasionasse a sua superveniente ilegitimidade ad causam, deve ser mantida no polo ativo da ação. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos artigos 277 e 283, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decisão que determinou a manutenção da recorrida no polo ativo da presente ação, porquanto a titular do direito de exigir contas é a sua filha, Júlia de Aguiar Leal, a qual, por ser menor à época do ajuizamento da ação, foi representada por sua mãe. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJDFT como paradigma. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados MARIA HELENA MOREIRA MADALENA, OAB/DF 30.982 e IGOR ARDELEANU MADALENA, OAB/DF 42.901. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 277 e 283, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “De fato, a r. decisão de primeiro grau exclui a autora/agravante do polo ativo da ação de exigir contas. Ocorre que a autora/agravante consta da sentença da primeira fase da ação de exigir contas, preclusa em 28/04/2021, como titular do direito de exigir contas (ID 83947971 do processo referência). Assim, com a máxima vênia ao d. Juiz de origem, e não havendo motivo que ocasionasse superveniente a ilegitimidade ad causam da autora/agravante, deve ela ser mantida no polo ativo da ação” (ID 62759448). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Além disso, “não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). Determino, por derradeiro, que as publicações, referentes à recorrente, sejam feitas em nome dos advogados MARIA HELENA MOREIRA MADALENA, OAB/DF 30.982 e IGOR ARDELEANU MADALENA, OAB/DF 42.901. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003